Tribunal: TJES
Processo: 5000253-48.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-48.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: AGENOR MIGUEL DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 - A notificação foi remetida para endereço diverso do contrato. 3 - Sentença mantida. recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000253-48.2023.8.08.0049

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
AGENOR MIGUEL DE SOUZA NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 7663967) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Agenor Miguel de Souza Neto, ora Apelado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

O Banco/Apelante (ID 7663969) pugna pela reforma da sentença alegando que houve regular constituição do devedor em mora, em razão da remessa da notificação para o endereço constante no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

No caso em julgamento a notificação foi remetida para endereço diverso do contrato e devolvida pelo motivo “end insuficiente”.

No contrato realizado entre as partes, consta como endereço do devedor Rua do Marmim, n.º 31, Bairro Vivente Zandonadi, Venda Nova do Imigrante (ES), Cep 29.375-000 - id 7663954, tendo a notificação sido enviada para “Copo de leite C, S/N, Sede dos Correios, VL da Mata, Venda Nova do Imigrante (ES), Cep 29.375-000 - id 7663956.

Considerando que a notificação foi remetida para endereço diverso do contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser desprovido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO.
INFORMAÇÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE”. MORA CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ.
PRECEDENTE DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMENDA A INICIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. LIMINAR DEFERIDA
. 1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3.
Comprovado o envio da notificação para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com informação de “número inexistente”. C
onsecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico. 4. Recurso provido. Emenda a inicial afastada. Liminar deferida (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008850-90.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.
1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 3. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser reformada a decisão proferida, para reconhecer a comprovação da mora do devedor e, por consequência, permitir a expedição do mandado de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão modificada (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009695-88.2023.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

Desta feita, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento repetitivo, o Banco Apelante não se desincumbiu da comprovação do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (comprovação da notificação extrajudicial), sendo o caso de manutenção da sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, sem fixação de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeittável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.